Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-55.2020.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE DETERMINOU QUE A OPERADORA DE SAÚDE PROVIDENCIE A COBERTURA DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM FAVOR DO AUTOR, COM O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ERLEADA - INSURGÊNCIA DA RÉ - DESCABIMENTO - RESTA INCONTROVERSO QUE O AUTOR, DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA NA PRÓSTATA, É BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELA APELANTE, RAZÃO

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE DETERMINOU QUE A OPERADORA DE SAÚDE PROVIDENCIE A COBERTURA DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM FAVOR DO AUTOR, COM O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ERLEADA - INSURGÊNCIA DA RÉ - DESCABIMENTO - RESTA INCONTROVERSO QUE O AUTOR, DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA NA PRÓSTATA, É BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELA APELANTE, RAZÃO PELA QUAL O MÉDICO RESPONSÁVEL PRESCREVEU O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO - NEGATIVA DA RÉ QUE É ABUSIVA - SÚMULAS 95 E 102 DO TJSP - HAVENDO EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA, NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE DECIDIR QUAL O MELHOR TRATAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS, SOBRETUDO QUANDO ASSOCIADOS À TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO - NÃO OBSTANTE, ADMITIR ABSOLUTA VINCULAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA ANS SIGNIFICARIA PRIVAR OS BENEFICIÁRIOS DOS AVANÇOS DA CIÊNCIA MÉDICA, ESVAZIANDO O CONTEÚDO DO CONTRATO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.